Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CINCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 QUE REVOGOU A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I, DO § 2o, DO ART. 157 DO CP. APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDO PELO CONSELHO ESPECIAL DO E. TJDFT. EFICÁCIA VINCULANTE DAS ORIENTAÇÕES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE (CPC, ART. 927, V). EFEITO REPRISTINATÓRIO. VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão trazida para exame já foi analisada pelo Conselho Especial deste E. TJDFT, no incidente de inconstitucionalidade ARI n. 2018.00.2.005802-5, declarando a inconstitucionalidade incidental da Lei 13.654/2018 no que concerne ao seu art. 4o, que revogou o inciso I, do §2o, do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex tunc e inter pars inicialmente, tendo, em momento posterior, manifestando-se quanto aos embargos de declaração interpostos em face ARI, deliberado pelo afastamento da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada.
2. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.o 1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n.o 1165383), bem como da eficácia vinculante desse precedente, consoante o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1231199, 07240554120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Tendo em vista ter sido acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, opera-se o efeito repristinatório, ou seja, se restabelece a vigência da lei revogada para que prevaleça a causa de aumento do emprego de arma branca (inciso I, do § 2, do art. 157 do CP).
4. Deve ser reformada a decisão impugnada no sentido de que não seja acolhido o pleito defensivo para aplicar retroativamente a Lei n.o 13.654/2018, ainda que não reste alterada a quantidade de pena e o regime fixado no decreto condenatório, não permitindo, consequentemente, a retificação do extrato de execução para excluir a incidência legal à menção ao inciso I, do §2o, do art. 157 do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão cassada.